Tribunal: TJES
Processo: 5001120-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001120-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: ADEMIR DA SILVA LAZARINO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001120-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
ADEMIR DA SILVA LAZARINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
agrava, por instrumento, da decisão ID nº 1041047, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000297-84.2011.8.08.0046, movido pelo agravado
ADEMIR DA SILVA LAZARINO
,

rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e

determinou a expedição de requisição de pequeno valor, observando o limite de 30 (trinta) salários mínimos previsto no art. 97, § 12º, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal
.

Em suas razões ID nº 1040920, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque
(1)
não observou o que restou fixado em precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nºs. 4.357 e 4.425, por meio do qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal e
(2)
a Lei Municipal nº 2.087/2018 se aplica às execuções em curso, por aplicabilidade do princípio
tempus regit actum
.

O pleito liminar recursal foi indeferido por meio da decisão ID nº 1149962.

Contrarrazões ID nº 1409673 pelo improvimento do recurso.

Informações ID nº 1556287 sem juízo de retratação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 15 de março de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001120-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
ADEMIR DA SILVA LAZARINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

O juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado rejeitou a impugnação feita pelo agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ao cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado
ADEMIR DA SILVA LAZARINO
e determinou, em favor deste, a expedição de requisição de pequeno valor, observando o limite de 30 (trinta) salários mínimos previsto no art. 97, § 12º, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal

Irresignado, o agravante pugna pela reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese, que:

I
) não foi observado o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s nºs. 4.357 e 4.425, por meio do qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 97, § 12º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; e II) a Lei Municipal nº 2.087/2018 se aplica às execuções em curso, por aplicabilidade do princípio
tempus regit actum
.

Em que pese a irresignação do agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus próprios fundamentos, e explico minhas razões.

A controvérsia deste recurso cinge-se a se aferir se a Lei nº 2.087/2018 do Município de São José do Calçado, que fixou valor limite para pagamento de requisições de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, se aplica ao cumprimento de sentença que deu origem a este agravo de instrumento.

De início, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos nas ADI’s nºs. 4.357 e 4.425 para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº 62/2009 ao regime constitucional de precatórios. Dentre aquelas disposições, foram consideradas inválidas as normas constantes do art. 97 do ADCT.

Na conclusão do julgamento da modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade realizadas nas referida ADI’s e, na linha do que já vinha sendo decidido, o Plenário do STF assentou a sobrevida do modelo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009. No que tange ao art. 97, restou decidido:

“2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. (...) 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão”.

Como se vê, não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos e incisos do art. 97 do ADCT estranhos aos itens 1, 3 e 4 da conclusão do julgamento, dentre os quais se enquadra o § 12.

Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12º, do ADCT, com efeitos
ex tunc
, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo.

Diante do exposto, ao determinar a aplicação do disposto no art. 97, § 12º, do ADCT a este caso concreto, não foi observou o precedente firmado nas decisões proferidas nas ADI’s nºs. 4.357 e 4.425.

É o que se extrai da decisão proferida pela Min. Rosa Weber na Rcl 38302 MC / SP (PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10/12/2019 PUBLIC 11/12/2019).

Ocorre que, em que pese não ser possível considerar o Município agravante como omisso em sua função de regulamentar o disposto no art. 100, § 4º, da Constituição Federal, ante a publicação da Lei Municipal nº 2.087/2018, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 792), e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento assentado no sentido de que devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico

perfeito

e

coisa

julgada),

como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei.

Sobre o ponto, confiram-se os seguintes julgados:

EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO.
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.

(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228

DIVULG 14-09-2020

PUBLIC 15-09-2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.

2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.

4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.

5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.

6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.

7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.

8.
A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.

9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.

10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.

(ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119

DIVULG 13-05-2020

PUBLIC 14-05-2020)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PREFERENCIAL. ART. 100, § 2o. DA CF/1988. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação retroativa da Lei Estadual 1.788/2007, de Rondônia, que estabeleceu o valor de dez salários mínimos como limite para a expedição da requisição de pequeno valor.

2. A pretensão recursal encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do RMS 44.071/RO, de relatoria da Excelentíssima Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19.2.2018, onde restou consignado que o acórdão recorrido também destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal de que,
não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV.

3. Agravo Interno do ESTADO DE RONDÔNIA desprovido.

(AgInt no RMS 46.671/RO, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Posta esta premissa e considerando que,
in casu
, a Lei Municipal em análise data do ano de 2018 e o trânsito em julgado da decisão que se pretende cumprir se deu em 09 de maio de 2016, forçoso é concluir pela sua inaplicabilidade a este caso concreto.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001120-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

AGRAVADO:
ADEMIR DA SILVA LAZARINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI Nº 2.087/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – LIMITE PARA PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - APLICAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).

2. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.

3. A redução do teto das obrigações de pequeno valor não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.